Tribunal: TJBA
Processo: 8000372-74.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000372-74.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ROSA LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: THEODORO ZIMMERMANN e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO AFASTADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO REFORMADA. INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE DEMONSTRADOS POR INDÍCIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DO PROTESTO NOS LIMITES DO ART. 726/CPC.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Protesto Judicial Interruptivo da Prescrição Aquisitiva sem análise do mérito, sob o fundamento de inexistência de relação jurídica entre as partes.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na natureza da relação jurídica necessária entre as partes para a admissibilidade da Ação de Protesto.

III. Razões de decidir:

O Protesto Judicial, por sua natureza de jurisdição voluntária, tem como finalidade exclusiva formalizar a manifestação de vontade do interessado, visando, no caso, a interrupção da prescrição aquisitiva. Em tal procedimento, não compete ao magistrado adentrar no mérito da pretensão material ou na profundidade da relação jurídica subjacente, mas apenas verificar a presença dos requisitos formais e o interesse processual do requerente.

A demonstração mínima do interesse jurídico do apelante sobre o imóvel, evidenciada pela alegação de propriedade e pela discussão administrativa sobre a validade da matrícula (inclusive no âmbito do CNJ), é suficiente para legitimar a propositura do protesto.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "Em sede de Protesto Judicial Interruptivo da Prescrição Aquisitiva, procedimento de jurisdição voluntária, a demonstração mínima do interesse jurídico do requerente sobre o imóvel objeto do protesto é suficiente para o regular processamento da ação, sendo descabida a extinção do feito sob o fundamento de ausência de relação jurídica em sentido estrito entre as partes".

Dispositivos legais relevantes citados: Arts. 54, 55, 726 e 728 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp n. 2.666.540/RJ; TJBA,
8000400-42.2022.8.05.0081 (4ª Câmara Cível, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos),
8000381-36.2022.8.05.0081 (1ª Câmara Cível, Rel. Des. Josevando Souza Andrade)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000372-74.2022.8.05.0081
, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ROSA LUSTOSA MESSIAS e outros (6) e como apelada THEODORO ZIMMERMANN e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)